Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ELABORAÇÃO DE SENTENÇAS. INDICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ERRO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais sustenta que houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida, gerando constrangimento, perda de tempo útil e abalo a sua dignidade, pelo que requer o julgamento procedente de seus pedidos iniciais.
3. Fato relevante. A sentença elaborada com o uso de inteligência artificial, em que se encontra informação em destaque da possibilidade de erros em razão do estágio inicial da tecnologia.
II. QUESTÃO DEVOLVIDA
4. A questão devolvida consiste em: (i) constatar a (in)existência de falha da prestação do serviço; (ii) verificar a existência de cobrança indevida; (iii) analisar seu houve dano moral e sua dimensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Conforme a Resolução 615/2025 do CNJ, o uso da inteligência artificial deve ocorrer como ferramenta de apoio, sempre com estrita observância aos direitos fundamentais.
6. Tal premissa advém do fato de que o exercício da jurisdição é indelegável, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC, razão pela qual a atividade do magistrado não pode ser substituída de forma integral por texto gerado por sistema.
7. No caso, a indicação da possibilidade de existência de erros em razão do uso da ferramenta afasta a responsabilidade do magistrado pelo provimento judicial, o que evidencia violação à indelegabilidade de jurisdição e ao princípio da motivação das decisões.
8. Nos termos do § 3o do art. 1o da Resolução 615/2025 do CNJ, “A transparência no uso de IA será promovida por meio de indicadores claros e relatórios públicos, que informem o uso dessas soluções de maneira compreensível e em linguagem simples, garantindo que os jurisdicionados tenham ciência do uso de IA, quando aplicável, sem que isso prejudique a eficiência ou credibilidade dos processos e decisões judiciais”.
9. A sentença, tal como proferida, não evidencia a credibilidade da decisão, mas ao contrário, enseja dúvida sobre a apreciação individualizada do caso concreto e averiguação humana, o que acarreta sua nulidade. Cabe ao magistrado zelar de forma efetiva pela consistência e correção de suas decisões.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Mérito prejudicado. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença proferida.
11. Sem custas ou honorários.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Resolução 615/2025 do CNJ, art. 1o, § 3o.